Tribunal: TJMT
Processo: 1015840-52.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015840-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HALLEFY ROMERO DOS SANTOS - CPF: 429.787.758-90 (RECORRENTE), FRANCY ANNE INACIO BELMONTE - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1015840-52.2020.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

HALLEFY ROMERO DOS SANTOS.

RECORRIDOS: OI MOVEL S.A.

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE INTERNET APÓS CANCELAMENTO POR INVIABILIDADE TÉCNICA DECORRENTE DE MUDANÇA DE ENDEREÇO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos débitos sub judice, declarou rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, sem qualquer ônus para a parte recorrente, bem como, condenou a recorrente na restituição da importância de R$ 1.112,28 (um mil cento e doze reais e vinte e oito centavos),
em decorrência da cobrança indevida de serviço de internet, após solicitação de cancelamento dos sérvios por constatação de inviabilidade técnica em razão da mudança de endereço, j
ulgando improcedente o pedido indenizatório por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana, insuscetível de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de provas do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da existência de provas do alegado dano moral
.

Pois bem. A meu sentir, tenho que razão assiste à pretensão da parte recorrente, isto porque,
no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
d
as sucessivas cobranças indevidas de serviços internet, apesar do cancelamento de tais serviços por inviabilidade técnica,
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar o problema na esfera administrativa
, inclusive, mediante reclamação junto ao Reclame Aqui, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição, transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por derradeiro, consigno que é devida a indenização à parte recorrente,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrida,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.

Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e, correção monetária pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021